Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702817-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: LETICIA MAGRO DEL GAUDIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. RESCISÃO. INFORMAÇÕES DESLEAIS. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO. TEMA REPETITIVO No 312 (STJ). DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO AUTOR. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA RÉ QUE NÃO DIALOGA COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme julgados (Tema Repetitivo no 312) do Superior Tribunal de Justiça, restou plasmada tese do seguinte teor: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". 2. Não sendo provado defeito no negócio jurídico, deve ser considerada como “desistência” a solicitação do consorciado, hipótese que se subsome ao paradigma firmado pela Corte Federal (STJ), resultando em que os valores reclamados deverão ser restituídos em até 30 dias após o encerramento do plano. 3. A pretensão de indenização por danos morais não pode ser reconhecida, uma vez que o requerente não cumpriu o seu dever de provar o alegado vício de consentimento, conforme preceitua o artigo 369, do Código de Processo Civil. 4. Quanto ao Recurso de Apelação interposto pela Ré, BR Administradora de Consórcios Ltda., o mesmo não dialoga com o que registrado no DISPOSITIVO da r. sentença objeto do recurso, o qual se limitou a julgar “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos acrescido de correção monetária, segundo o índice previsto no contrato e, na ausência, do índice adotado pelo TJDFT, contado a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês após o 30o dia do encerramento do grupo ou do prazo previsto contratualmente em caso de contemplação”. 5. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA. O recorrente aponta violação aos artigos 24, § 3°, 30, 32, incisos I, e II, e § 1°, todos da Lei 11.795/08, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que os únicos valores a serem devolvidos ao recorrido, que deixou de participar do grupo do consórcio por razões alheias à administradora, são “os pagamentos efetuados a título de sua contribuição para o fundo comum, por sorteio em assembleia mensal do grupo, e os saldos remanescentes ao final das operações do grupo e prestação de contas”. Sustenta, ainda, que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de analisar as seguintes teses que foram expressamente deduzidas nas razões recursais: a) possibilidade de abatimento do valor referente ao seguro de vida; b) restituição do fundo de reserva e, c) aplicação de multas e juros moratórios e cláusula penal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 24, § 3°, 30, 32, incisos I, II e § 1°, todos da Lei 11.795/08 e 85, § 2o, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, que não conheceu da apelação interposta pela parte ora recorrente, por “ausência de dialeticidade” (ID 64680632), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: (...) os pontos trazidos pela embargante em seu Recurso de Apelação, não foram objeto de decisão na sentença que se buscou desconstituir em razão de não terem sido questionados explicitamente, quer na peça de ingresso pela embargada, quer na contestação pela embargante. Ademais, seriam pontos que, necessariamente e para fins de julgamento pelo órgão monocrático, deveriam constar em sede de Reconvenção ou de Pedido Contraposto, o que não ocorreu. Logo, resta impossibilitado ao colegiado se debruçar em matéria que não foi objeto de discussão quando do julgamento da demanda, o que caracteriza, claramente, a ausência de dialeticidade argumentativa no recurso de apelação interposto pela Embargante (...) No que tange ao declarado propósito de prequestionamento, com vista a juízo positivo de admissibilidade de eventual Recurso Especial ou Extraordinário, imperioso pontuar que, também aqui, uma vez mais a recorrente, sequer, cuidou de indicar a legislação que reputa violada, tendo se limitado a dizer que "o objetivo deste recurso é garantir a discussão sobre as disposições legais violadas na decisão objeto desse recurso. Nesse sentido, busca-se pré-questionar as disposições legais pertinentes, a fim de viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores" (ID 66038743). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que rever o entendimento colegiado demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029